Tribunal: TJBA
Processo: 8000983-73.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000983-73.2023.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUSSANIA DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA, BIANCA ARAUJO DE MORAIS

APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelação cível. Professora Pública Municipal. Repasse de verbas oriundas do FUNDEB ao Município de
Rio Real
. Pretensão da apelante de reforma da sentença para
que seja
determinado ao apelado que aplique o percentual de 60% dos recursos decorrentes de diferenças do FUNDEB, originados do Precatório nº 0030546-62.2003.4.01.3300, para pagamento dos professores da rede municipal de ensino em atividad
e, devendo receber seu quinhão deste valor.
Sentença que julgou improcedente a ação. Conforme a jurisprudência do STJ, os recursos provenientes do FUNDEF/FUNDEB encontram-se vinculados a uma destinação específica, qual seja, a manutenção e desenvolvimento da educação básica e a remuneração condigna dos trabalhadores da educação, sendo certo, ainda, que tais valores, mesmo quando incorporados aos cofres públicos da municipalidade, não perdem a sua natureza vinculada. Sucede que, na presente espécie, os recursos oriundos do precatório analisado tratam-se de receitas extraordinárias recebidas a título de complementação de FUNDEB, não estando portanto, vinculados aos limites postos pelo art. 22, da Lei 11.494/2007. Nesse sentido, assim se posicionou o Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADPF nº 528/DF.
A Emenda Constitucional nº 114/2021 não pode ser aplicada ao presente caso, na medida em que apenas entrou em vigor em dezembro de 2021, e os valores aqui discutidos foram recebidos pelo município em período anterior (2020).
Apelação Improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000983-73.2023.8.05.0216
,
em que figura como apelante
JUSSANIA DOS SANTOS FERREIRA
,

e como apelado o
MUNICÍPIO DE RIO REAL

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar

provimento
ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos